Tribunal: TJDFT
Processo: 0713555-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AFASTAMENTO DO LAR E DA VÍTIMA. INVIÁVEL PERQUIRIR SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AGRESSÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA INADIMITIDA EM HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.
1. Inviável o exame de eventual ilegalidade do conjunto probatório em razão de dissidências patrimoniais, em sede de habeas corpus, eis que esta ação atípica está relacionada com a liberdade das pessoais, não sendo adequada sobre dilações probatórias.
2. Quando o contexto dos autos indica a necessidade de cautela restritiva como forma de proteção de mulheres, supostamente vítimas de violência doméstica, não há que se falar em constrangimento ilegal.
3. Ordem denegada.